Tribunal: CARF
Processo: 12448.725111/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725111/2012-02
ACÓRDÃO
2001-007.834 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RACHEL ALBERTO BALASSIANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA
SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo
relacionadas à lide, não se presta a contrapor os fundamentos da decisão
recorrida por não integrar a lide sob exame.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 61/66):
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.834 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725111/2012-02
2
Trata-se de impugnação contra a Notificação de Lançamento (fls. 05/12) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2009 (fls. 55/59).
A autoridade lançadora constatou as seguintes infrações, uma vez que a Interessada não
atendeu à intimação:
I) omissão de rendimentos no valor de R$ 10.289,76, referente à fonte pagadora
Corretora Brokers de Seguros Ltda. (CNPJ no 73.880.528/0001-76);
II) dedução indevida de dependentes, com glosa no valor de R$ 3.311,76;
III) dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$ 1.233,40; e
IV) dedução indevida de despesas com instrução, com glosa no valor de R$
5.184,58.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar de
R$ 3.256,41, multa de ofício de R$ 2.442,30, além dos juros de mora de R$ 938,82
(calculados até março de 2012).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 27/03/2012 (fl. 14), a Interessada
apresentou impugnação (fls. 02/03) em 25/04/2012, alegando que:
a) não recebeu o informe de rendimentos da fonte pagadora, até porque os valores
estariam isentos na declaração de ajuste; e
b) não omitiu os valores lançados, mas sim informou erradamente como se fossem
recebidos de pessoas físicas.
Com base em procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através do
Termo Circunstanciado de fls. 22/23 e do Despacho Decisório de fl. 24, decidiu pela
manutenção da Notificação de Lançamento. Para motivar sua decisão, afirmou, em
síntese, que a Interessada não logrou comprovar o alegado na impugnação de que teria
declarado os rendimentos lançados como se fossem recebidos de pessoas físicas.
Com a ciência desta decisão, por via postal, em 19/09/2014 (fl. 31), a Interessada
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 37/38) em 23/10/2014, alegando, em
síntese, que apresentou defesa contra o lançamento e, conforme intimação da unidade
preparadora, recolheu Darf no valor principal de R$ 426,73. Assim, não seria justificado o
argumento de que não atendeu à intimação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não seja contestada pelo interessado, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
RENDIMENTO DO TRABALHO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.834 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725111/2012-02
3
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, tais como salários,
ordenados, vencimentos e outros. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário
será a diferença entre as somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-
calendário e as deduções previstas na legislação.
APURAÇÃO DO IMPOSTO A SER PAGO.
O artigo 7o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe que a pessoa física deverá
apurar o valor do imposto a ser pago ou restituído, referente aos rendimentos auferidos
durante o respectivo ano-calendário e apresentar o correspondente informe à Secretaria
da Receita Federal do Brasil no prazo estabelecido em lei.
IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO.
A impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, incluindo a prova documental.
Cientificada da decisão, em 14/08/2017 (fls. 71), a contribuinte, em 12/09/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 75/76), alegando que apresentou defesa tempestiva, e que as
despesas glosadas estão prescritas desde 31/12/2014, ou seja, a mais de cinco anos, não estando
mais em poder da contribuinte qualquer documentação referente ao exercício de 2009. Requer,
ao final, seja reconhecida a improcedência do lançamento fiscal, por se tratar de medida de inteira
justiça.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa exclusivamente sobre matéria alheia à realidade processual, razão pela qual não há como
dele conhecer.
Vamos aos fatos. Ao tomar ciência do lançamento a contribuinte concordou com a
glosa das despesas de dependentes (R$ 3.311,76), médicas (fls. 1.233,40) e com instrução (R$
5.184,58), inclusive promovendo o pagamento das aludidas infrações, impugnando apenas a
omissão de rendimentos apurada, restando em litígio o valor de R$ 10.289,76.
A decisão recorrida, por sua vez, julgou improcedente procedente a impugnação
apresentada para manter o imposto suplementar lançado, no valor de R$ 3.256,41 (sendo os
valores de R$ 1.902,39 referente a matéria impugnada e R$ 1.354,02 à parte não impugnada).
Ao ser intimada da decisão, a Recorrente não se insurgiu contra a omissão de
rendimentos em litígio, manifestando sua irresignação apenas contra a glosa das despesas
declaradas, alegando que a documentação comprobatória não mais está em seu poder, pelo
decurso do lustro legal para guarda dos aludidos documentos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.834 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725111/2012-02
4
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do Decreto
no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima transcrito, vê-se que os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão
proferida, deverão ser apresentados na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, nada trazendo em relação à
omissão de rendimentos em litígio, portanto incontroversa a decisão em relação à matéria de
fundo, tornando-se definitiva no particular – limitando-se basicamente em suscitar a prescrição
das despesas glosadas, com as quais já havia aquiescido inclusive promovendo o pagamento da
parte incontroversa (fls. 16/17 e 41), me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, os argumentos trazidos na peça recursal não podem ser objeto de análise
por este Colegiado, por falta de controvérsia quanto à matéria de fundo (omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica), devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade,
sendo certo, diga-se de passagem, que a decisão recorrida manteve integralmente o imposto
suplementar, tanto em relação à infração controversa (R$ 1.902,39), bem como sobre as glosas
das despesas incontroversas (R$ 1.354,02).
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu o pagamento parcial do
débito fiscal incontroverso, ao teor da guia DARF acostada (fls. 16/17 e 41), devendo tal valor, se
ainda subsistente, ser imputado com o crédito tributário quando da liquidação do presente
processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original